Tribunal: TCU
Processo: 009.906/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3331/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que, embora presentes os requisitos de admissibilidade, não há plausibilidade jurídica nas supostas irregularidades trazidas pela representante; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os artigos 235 e 237, VII, parágrafo único, do RITCU, e no artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM, conforme os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer desta representação para, no mérito, considerá-la improcedente; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta à representante e ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região; arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 009.906/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região. 1.2. Representante: Soll - Serviços, Obras e Locações Ltda. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Alexandre Dimitri Moreira de Medeiros (20305/OAB-PE). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.